Tribunal: STF
Processo: RE 87695
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-23
Data de publicação: 1977-09-23

Ementa:
PRESCRIÇÃO. DENUNCIA. LEI 4.611/65.
AO JULGAR, EM 31.8.77, O RHC 55.501, O PLENÁRIO DESTA CORTE SE
MANIFESTOU NO SENTIDO DE QUE, QUANDO A DENUNCIA SUPRE A INÉRCIA DA
AUTORIDADE POLICIAL OU JUDICIAL PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL NOS
TERMOS DA LEI 4.611/65, SEU RECEBIMENTO NÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.